Tribunal: TJDFT
Processo: 0761075-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que o contrato entabulado entre as partes deve ser cumprido, o que embasa o pedido de reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48021840. Contrarrazões ID 48021847.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Do acervo probatório dos autos, especialmente o contrato inserido no id 48021812, nota-se que o débito do autor junto à empresa recorrente refere-se às parcelas relativas ao ano de 2014, motivo pela qual foi reconhecida a prescrição da dívida (art. 206, §5o, inciso I do Código Civil), e reconhecida como indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese ser lícita a cobrança extrajudicial, fica caracterizado o abuso de direito do credor que realiza anotação no cadastro de inadimplentes de dívida prescrita.
5. A conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7.Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.